Tribunal: TJSP
Processo: 1014622-23.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Anulação de autuações por infração de trânsito e de procedimento administrativo que aplicou a pena de cassação do direito de dirigir ao autor – Alegação de que não foi devidamente notificado das autuações e do procedimento administrativo – Demonstrada a dupla notificação e a notificação da instauração do procedimento administrativo pelo DETRAN - Formalidades administrativas e

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Anulação de autuações por infração de trânsito e de procedimento administrativo que aplicou a pena de cassação do direito de dirigir ao autor – Alegação de que não foi devidamente notificado das autuações e do procedimento administrativo – Demonstrada a dupla notificação e a notificação da instauração do procedimento administrativo pelo DETRAN - Formalidades administrativas e princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa) respeitados – Desnecessidade de flagrante do infrator conduzindo veículo durante o período de suspensão do direito de dirigir para instauração do processo administrativo de cassação do direito de dirigir - Recurso de apelação não provido.